Tribunal: STF
Processo: ADI 819
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL DO ESTADO DE RORAIMA (ART. 57, PAR. 1.) - IMPEDIMENTO DO
GOVERNADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO VICE-GOVERNADOR - HIPÓTESES
ESTABELECIDAS EM "NUMERUS CLAUSUS" - ALEGADA LIMITAÇÃO AS FUNÇÕES
TIPICAS DO VICE-GOVERNADOR - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
          - A FUNÇÃO JURÍDICO-INSTITUCIONAL TIPICA INERENTE AO
MANDATO DE VICE-GOVERNADOR - ALÉM DAQUELA DE SUCEDER AO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO NO CASO DE VAGA - CONCRETIZA-SE NO ATO DE
SUBSTITUI-LO, EM CARÁTER TEMPORARIO, SEMPRE QUE OCORRENTES HIPÓTESES
DE IMPEDIMENTO.
          A NOÇÃO CONSTITUCIONAL DE IMPEDIMENTO IDENTIFICA-SE COM A
EXISTÊNCIA DE QUALQUER OBSTACULO, DE FATO OU DE DIREITO, QUE INIBA O
EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DEFERIDAS AO CARGO DE CHEFE DO PODER
EXECUTIVO.
          VERIFICADO O IMPEDIMENTO, IMPÕE-SE, COMO NECESSARIA
CONSEQUENCIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL, A CONVOCAÇÃO DO VICE-GOVERNADOR
DO ESTADO, PARA O EFEITO DE EXERCER, EM PLENITUDE E EM CARÁTER
TEMPORARIO, A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL.
          - A TAXATIVIDADE DE ROL QUE, INSCRITO EM CARTA ESTADUAL,
DEFINE, EM "NUMERUS CLAUSUS", AS HIPÓTESES CONFIGURADORAS DE
IMPEDIMENTO, PARECE REVELAR-SE INCOMPATIVEL COM A DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO CARGO DE SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO EXECUTIVO,
NA MEDIDA EM QUE IMPÕE, DE MODO APARENTEMENTE ILEGITIMO, RESTRIÇÃO AO
PLENO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PECULIARES AO OFICIO DE
VICE-GOVERNADOR.